Tribunal: TJES
Processo: 0001225-70.2018.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001225-70.2018.8.08.0052
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE RIO BANANAL
APELADO: VALCENIR CIPRIANO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001225-70.2018.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO BANANAL

APELADO: VALCENIR CIPRIANO

Advogado do(a) APELADO: CAROLINE GABURRO SANTANA BRUMATTI - ES20109

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interpost
a

contra
a r. sentença de
fl. 91/98

proferida

pel
o
MM. Ju
i
z

de Direito da
Vara
Única
de
Rio Bananal
que,
na ação de
obrigação de fazer
,

julgou
parcialmente procedente o pedido autoral, determinando
que as férias prêmio do autor seja calculada na forma do art. 251, §2º, inciso II, alíneas “a” e “c”, considerando também o tempo de serviço público prestado na Prefeitura Municipal de Rio Bananal antes do advento da Lei Complementar nº 001/2011, de modo a restabelecer o direito às férias prêmio com base no tempo de serviço desempenhado nos cargos de auxiliar de escritório e almoxarife, tomando como base de cálculo a alíquota prevista no art. 251, §2º, inciso II, alínea “a”, da LC nº 001/2011. No mais, impõe-se a restituição ao autor da diferença entre o valor pago e devido a partir da supressão da gratificação (julho de 2018 - fl. 17), incidindo sobre a verba, juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.

Sem c
ustas
processuais e honorários
advocatícios
diante da regra art. 55 da Lei nº 9.099/95, e aplicação subsidiária do art. 27 da Lei nº 12.153/09
.

Irresignad
o
,

o Município interp
õe

recurso de apelação (fl. 100/109)
segundo os seguintes argumentos
para reforma
: (i) que o apelado não faz jus ao recebimento da gratificação do art. 251, § 2º, II da LC 001/2011, mas sim ao di
s
posto no art. 117 da mesma Lei;
(ii) que ao tomar posse no novo cargo de tesoureiro, já estava em vigor a Lei nº 001/2011 em 06.09.2011, ficando vinculado á legislação em vigor, não trazendo consigo os direitos adquiridos do cargo anterior (almoxarife)
;
(iii) não aplicação da regra de transição porque somente
recai
para servidores que tenham ingressado no cargo público em data anterior ao estatuto e se mantenham no cargo;
(iv) a questão controversa é o percentual a ser pago a título de gratificação (férias prêmio)
.

C
ontrarrazões
(fl. 112/128)

pelo desprovimento
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 04 de outubro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após examinar os autos, concluo
por acompanhar

o voto do
Eminente Desembargador Relator,
no sentido de conhecer do recurso
de apelação interposto pelo Município de Rio Bananal

e a ele negar provimento.

Divirjo apenas quanto aos honorários advocatícios, haja vista que em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual relativo aos honorários de sucumbência deve ser feita na fase de liquidação do julgado, conforme dispõe o §4º, inciso II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001225-70.2018.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO BANANAL

APELADO: VALCENIR CIPRIANO

Advogado do(a) APELADO: CAROLINE GABURRO SANTANA BRUMATTI - ES20109

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Para melhor compreensão, faço um retrospecto do objeto da demanda, transcrevendo parte do relatório da sentença:

[...] Narra a exordial de fls. 02/07, que o requerente é servidor público municipal da Comarca de Rio Bananal desde 17 de junho de 1986, cujo ingresso ocorreu inicialmente por meio de concurso público, para o cargo de auxiliar de escritório. Salienta que em 23 de dezembro de 1987 foi exonerado do cargo e nomeado para o cargo efetivo de Almoxarife, onde permaneceu até 08 de novembro de 2011, data em que foi novamente exonerado e nomeado em 09 de novembro de 2011, para o cargo de tesoureiro, função que ocupa até os dias atuais. Dispõe que quando do advento da Lei Complementar nº 001/2011, o autor contava com 20 (vinte) anos de serviço público, fazendo jus à duas férias prêmio. Alude que na data de 17 de junho de 2016, completou 30 (trinta) anos de serviço público, fazendo jus à terceira férias prêmio. Desta forma, relata que realizou requerimento junto à administração pública municipal, oportunidade em que lhe foi concedido o benefício. Porém, argumenta que a partir de julho de 2018 passou a perceber o benefício em percentual inferior ao devido, em razão de decisão proferida pelo Prefeito Municipal no Processo Administrativo nº 2631/2018, que determina a adequação dos cálculos das férias prêmio na forma da lei. Contudo, aduz que a decisão proferida está em desacordo com a Lei Complementar nº 001/2011, em específico com as disposições do art. 251, §2º, inciso II, da norma. Requer, em virtude disso, a concessão do benefício da justiça gratuita e o julgamento procedente da ação, compelindo o ente público municipal à restabelecer o pagamento anterior da gratificação de férias prêmio no percentual de 68,76% (sessenta e oito vírgula setenta e seis por cento) incidente sobre o vencimento base, bem como arcar com todas as diferenças pagas a contar do mês de julho de 2018, acrescido de juros e correção monetária. [...]
(Sentença fl. 91/98)

Assim, a pretensão autoral se funda no restabelecimento da gratificação das férias prêmio no percentual de 68,76% (sessenta e oito vírgula setenta e seis por cento) incidente sobre o vencimento base, bem como que o pagamento de todas as diferenças pagas a contar do mês de julho de 2018.

A antítese recai na impossibilidade de pagamento da gratificação aos servidores, como o autor ora apelado, que ingressou em efetivo exercício após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2011, devendo o cálculo observar o art. 251, alínea “c” do estatuto citado.

Pois bem.

A prova documental colacionada aos autos é suficiente para comprovar que o autor, ora apelado, ingressou nos quadros do município como auxiliar de escritório em 17.06.1986 até 23.12.1987, assumindo novo cargo em 24.12.1974 novo cargo público (almoxarife), permanecendo na função até 08.11.2011, quando, através de novo concurso público, foi nomeado e empossado no cargo de tesoureiro em 09.11.2011, até a presente data.

Destaca-se, assim, que não houve interrupção do exercício do serviço público antes do momento da entrada em vigor do novo estatuto do servidor da comarca de Rio Bananal, ou seja, quando a lei alterou o regime de aquisição e de pagamento da gratificação – férias prêmio, a mesma já se encontrava incorporada, eis que de caráter pessoal e permanente porque não referente ao cargo, sobretudo porque o apelado permaneceu na mesma esfera administrativa – Município de Rio Bananal.

A jurisprudência desta Corte converge no meso entendimento, senão vejamos:

ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046991-46.2012.8.08.0024 REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADO: EDGAR NOVAIS MACHADO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA GRATIFICAÇÃO DE AVANÇO DE CLASSE VERBA DE NATUREZA PESSOAL - REAJUSTES SALARIAIS - INCIDÊNCIA SOBRE AS VANTAGENS PESSOAIS REFLEXO.
1. A gratificação relativa ao avanço de classe foi instituída pela Lei Municipal nº 2.674/1980, assemelhando-se ao chamado adicional de assiduidade, concedido em razão de evento consolidado e definitivo, de modo que tal parcela, por ser verba de natureza pessoal, incorpora aos vencimentos do servidor, fazendo jus à sua percepção também na inatividade. Precedentes do TJES. 2. Porque a gratificação de avanço de classe tem a natureza jurídica de vantagem pessoal, sobre ela também deve incidir, por via reflexa, os reajustes salariais concedidos ao funcionalismo, sejam em caráter geral, sejam em caráter específico ao cargo ocupado pelo servidor público.
3. Recurso desprovido. Reexame necessário prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO , nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, 10 de novembro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120448394, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

[...] As legislações municipais aplicáveis à hipótese dispõem que o servidor público municipal de São Mateus, ao completar dez anos de efetivo exercício, terá assegurado o gozo de férias-prêmio de três maneiras alternativas, quais sejam, (i) efetivamente se afastar de suas atividades e gozar da licença-prêmio com duração de 06 (seis) meses; (ii) converter as férias-prêmio em pecúnia; ou (iii) optar pelo recebimento de um aumento, em caráter permanente, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos seus vencimentos. 3. O servidor, ao escolher a terceira opção, passa a auferir uma vantagem permanente, porquanto mensalmente perceberá um aumento de 25% (vinte e cinco por cento) em seus vencimentos, podendo ser equiparada ao que se denomina de adicional por tempo de serviço,
do que se conclui possuir caráter permanente e com características de vantagem pessoal
, sendo, assim, classificada como remuneratória. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047170011713, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021) (grifei)

Dessa forma, não prevalece a antítese trazida pelo Município, especificamente porque a legislação garantiu aos servidores que já tinham vinculo com a administração o pagamento de todos os adicionais, senão vejamos o art. 251 e parágrafos da Lei Complementar nº 001/2011:

Art. 251.
O tempo de serviço dos servidores públicos submetidos ao Regime Jurídico Único, na forma determinada pelo artigo 242, será computado integralmente para todos os efeitos legais, inclusive férias, férias prêmios, décimo terceiro vencimento, adicional de tempo de serviço, aposentadoria e disponibilidade. (Redação dada pela Lei Complementar nº 25/2016).
§ 1º
Não será computado, para fins de concessão das vantagens previstas desta Lei, o tempo de serviço já utilizado para aquisição de benefícios sob idênticos fundamentos.
§ 2º
Para efeito de concessão de férias prêmios, o tempo de serviços dos servidores de que trata o “caput” deste artigo prestado anteriormente à vigência desta Lei Complementar, será computado de acordo com as seguintes regras:
I
- serão concedidas férias prêmios de seis meses com todos os direitos e vantagens do cargo, ao servidor, em atividade, que as requerer, depois de cada decênio de efetivo exercício em serviço público municipal, nos termos desta Lei;
II
- na hipótese de o servidor optar pelo recebimento da gratificação permanente sobre o vencimento, o valor será calculado proporcionalmente ao tempo do serviço prestado, sendo:
a)
percentual de zero virgula vinte e um por cento, referente a cada mês trabalhado até publicação desta Lei;
b)
percentual de zero virgula zero nove por cento, referente a cada mês trabalhado após a publicação da Lei;
c)
percentual de um por cento ao ano a partir da publicação desta Lei;
d)
os benefícios constantes das alíneas “a” a “c” somente serão concedidos ao completar o período de dez anos.

Assim, a interpretação que se impõe é que em razão da regra de transição, apenas alcançará aqueles direitos não incorporados naquele momento, não atingindo, portanto, os direitos pretéritos já incorporados.

No mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO cível e remessa necessária - POLICIAL MILITAR - NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL - MUDANÇA DE COMANDO DENTRO DA ESFERA ESTADUAL - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ANTERIORMENTE PERCEBIDO - RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
I - A gratificação de assiduidade, vantagem pessoal que é, uma vez concedida, incorpora-se ao patrimônio do servidor nos moldes da legislação
em vigor ao tempo da concessão
. II - O simples fato do servidor público mudar de cargo dentro da esfera estatal, sem interrupção do tempo de serviço, não implica desconsiderar o percentual percebido a título de vantagem pessoal, definitivamente incorporada aos seus vencimentos. III - A teor do entendimento consolidado deste Tribunal, ainda que considerado o provimento originário do cargo, como diz o Estado, a gratificação de assiduidade reclamada pelo Autor-Apelado lhe é de direito
. IV - Apelação conhecida e não provida. Remessa necessária prejudicada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso voluntário e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110153848, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021) (grifei)

Portanto, escorreita a conclusão da sentença, não merecendo qualquer reparo neste ponto.

Por fim, por ser questão de ordem pública, verifico que embora o processo tenha tramitado pelo rito comum, o magistrado ao fixar as custas processuais e honorários advocatícios, aplicou-se a legislação pertinente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009), merecendo, assim, alteração nesta parte.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO.

Custas processuais e honorários advocatícios pelo Município, considerando o baixo valor da causa, fixando-o, por equidade, já considerando a majoração nesta instância, em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), atendido os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, eis o alto grau de zelo do advogado, sendo fácil o local da prestação dos serviços (escritório localizado na mesma cidade onde tramitou a demanda); sendo a natureza da causa simples e de baixa importância, a qual tramita desde 2018.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO. FÉRIAS PRÊMIO. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER PESSOAL E PERMANENTE. ALTERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO. SEM INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO E DENTRO DA MESM
A
ESFERA ADMINISTRATIVA.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2011 APENAS ALCANÇA DIREITOS FUTUROS.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

N
ão h
a
v
endo
interrupção do
exercício do
serviço público antes da entrada em vigor do novo estatuto do servidor da comarca de Rio Bananal
(Lei Complementar nº 001/2011)
, o
novo

regime

de aquisição e

de
pagamento
da gratificação –
férias prêmio
-

j
á
encontrava-
se
incorporad
a,
conforme se verifica no contracheque colacionado aos autos, sendo indevido a supressão da rubrica porque
de caráter pessoal
e permanente,
eis que não
referente ao cargo,
sobretudo
porque o apelado
permaneceu na
mesma esfera
administrativa
(
Município de Rio Bananal
)
em todo o período
.
2.
N
ão prevalece a antítese trazida pelo Município, especificamente porque a legislação garantiu aos servidores que já tinham vinculo com a administração o pagamento de todos os adicionais,
conforme
art. 251
e parágrafos
da Lei Complementar
nº
001/2011.
3.
De ofício, eis que de ordem pública, c
ustas processuais e honorários advocatícios pelo Município,
considerando
o baixo valor da causa,
deve ser
fix
a
da
,
por equidade,
já considerando a majoração nesta instância,
em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), atendido os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, eis o alto grau de zelo do advogado, sendo fácil o local da prestação dos serviços (escritório localizado na mesma cidade onde tramitou a demanda); sendo a natureza da causa simples e de baixa importância, a qual tramita desde 2018.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.